Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL COM DUAS CONCLUSÕES. INTERPRETAÇÃO. DISPOSITIVO. SENTENÇA. METODOLOGIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. Ausente elemento apto a infirmar as conclusões do Juízo, deve ser prestigiado os argumentos apresentados de forma pormenorizada e nos estritos termos do consignado em sentença, para apurar o valor devido ao ressarcimento e correções necessárias.
2. Diante de discordância quanto aos cálculos apresentados cabe ao magistrado, como destinatário da prova, a partir do seu livre convencimento motivado, apurar o valor devido em conformidade com os critérios determinados em sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.